Tribunal: TRF3
Processo: 5074288-52.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
803/821)

5074288-52.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 31.01.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que a CTPS indica que estava trabalhando.

IV - O conjunto probatório existente nos autos comprovou a existência da união estável na data do óbito.

V - O termo inicial do benefício é mantido na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

VI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

VII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superven

Inteiro teor:
803/821)

5074288-52.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 31.01.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que a CTPS indica que estava trabalhando.

IV - O conjunto probatório existente nos autos comprovou a existência da união estável na data do óbito.

V - O termo inicial do benefício é mantido na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

VI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

VII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VIII - Apelação parcialmente provida. Tutela mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074288-52.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMANDA MONIAKAS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: ABILIO CESAR COMERON - SP132255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074288-52.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMANDA MONIAKAS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: ABILIO CESAR COMERON - SP132255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por AMANDA MONIAKAS RODRIGUES contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de SANTINO ANTONIO SOARES, falecido em 31.01.2016.

Narra a inicial que a autora era companheira do falecido. Noticia que a união estável durou mais de 10 anos e somente foi encerrada em razão do óbito.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido para conceder a pensão por morte a partir do requerimento administrativo (06.07.2016), com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observando-se o entendimento vinculado pelo julgamento do recurso representativo de controvérsia Resp 1.102.484. Honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença. Antecipou a tutela.

Sentença proferida em 09.05.2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, requerendo a suspensão dos efeitos da tutela concedida. Alega que não foi comprovada a existência da união estável. Subsidiariamente, pede a fixação da correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 até a modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947/SE.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074288-52.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMANDA MONIAKAS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: ABILIO CESAR COMERON - SP132255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 31.01.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 8454117 – p. 1).

A qualidade de segurado do falecido não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que a CTPS (Num. 8454118 - p. 1/2) indica que estava trabalhando na época do óbito.

Necessário comprovar se, na data do óbito, a autora tinha a qualidade de dependente.

O art. 16, I, da Lei no 8.213/91, que enumera os dependentes da 1a classe, reconhece essa qualidade ao companheiro que, nos termos do § 3o, é a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com a parte segurada, na forma do § 3o, do art. 226, da Carta Magna.

O art. 16, § 6o, do Decreto no 3.048/99, define a união estável como aquela verificada entre homem ou mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem. Porém, apesar das disposições do Regulamento, a união estável não se restringe às pessoas que não têm impedimentos para o casamento. É comum que pessoas casadas se separem apenas de fato e constituam novas famílias, situação que a seguridade social não pode desconsiderar a ponto de negar proteção aos dependentes.

O Decreto no 3.048/99 enumera, no art. 22, I, b, os documentos necessários à comprovação da condição de dependente para o companheiro: documento de identidade, certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso.

A jurisprudência tem abrandado essa exigência, contentando-se com prova testemunhal, ao entendimento de que as normas administrativas vinculam apenas os servidores públicos, podendo o juiz decidir com base no seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CONCESSÃO. OFENSA LITERAL DE DISPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ERRO DE FATO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A decisão rescindenda entendeu que a legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário.

2. Quanto à violação literal de dispositivo legal, constata-se a impossibilidade de rescisão do julgado, uma vez que o relator decidiu a matéria baseado em posicionamento firme deste Tribunal Superior, de que a prova testemunhal é sempre admissível, se a legislação não dispuser em sentido contrário, e que a Lei no 8.213/91 somente exige prova documental quando se tratar de comprovação do tempo de serviço.

3. Aplica-se, à espécie, o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que não cabe ação rescisória, fundada em ofensa literal a disposição de lei, quando a decisão rescindenda estiver em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

(...)

5. Ação rescisória improcedente.

(STJ, 3a Seção, AR 3.905/PE, Rel. Min. Campos Marques, DJe 01.08.2013).

Pensão por morte. União estável (declaração). Prova exclusivamente testemunhal (possibilidade). Arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil (aplicação). 1. No nosso sistema processual, coexistem e devem ser observados o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil). 2. Se a lei não impõe a necessidade de prova material para a comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica para fins previdenciários, não há por que vedar à companheira a possibilidade de provar sua condição mediante testemunhas, exclusivamente . 3. Ao magistrado não é dado fazer distinção nas situações em que a lei não faz. 4. Recurso especial do qual se conheceu, porém ao qual se negou improvimento.

(STJ, 5a Turma, Resp 783697/GO, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 09.10.2006, p. 372).

A Súmula 63 da TNU dos Juizados Especiais Federais também dispõe no mesmo sentido: "A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material".

Na certidão de óbito, foi informado que o falecido vivia em união consensual com a autora e residia na Fazenda Rúbia Galega, bairro Matão, Buri – SP.

O cheque emitido em 31.07.2015 (Num. 8454119 – p. 2) comprova que eram titulares de conta conjunta mantida em instituição financeira.

Na audiência, realizada em 10.05.2018, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Roseli Machado e Maria Cecília Sipo Horvath que afirmaram que conhecem a autora há pelo menos dez anos, mencionando que ela vivia maritalmente com o falecido e que eles moraram na cidade durante um certo período e depois foram para uma fazenda localizada em Paranapanema.

Assim, o conjunto probatório existente nos autos comprovou a condição de companheira do segurado falecido.

O termo inicial do benefício é mantido na data do requerimento administrativo (06.07.2016 – Num. 8454120 – p. 1), nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Com a manutenção da sentença, ficam prejudicadas as alegações relativas à suspensão da tutela.

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para fixar a correção monetária nos termos da fundamentação. Mantenho a tutela concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 31.01.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que a CTPS indica que estava trabalhando.

IV - O conjunto probatório existente nos autos comprovou a existência da união estável na data do óbito.

V - O termo inicial do benefício é mantido na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

VI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

VII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VIII - Apelação parcialmente provida. Tutela mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.